Tribunal: TJBA
Processo: 8036782-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036782-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OFTALMED - INSTITUTO DE OLHOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA Advogado(s): NAIANE ESTEVES BOMFIM, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO AGRAVADO: WENDEL WESLEY SANCHES OLIVEIRA Advogado(s):ANA PAULA SILVERIO BERGAMASCO CONSTANTINO, SAMUEL JUNQUEIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE PROTESTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por OFTALMED – Instituto de Olhos de Feira de Santana S/C EIRELI, contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para exclusão de protesto lavrado em seu nome, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Wendel Wesley Sanches Oliveira. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, tendo em vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, a juntada da certidão de protesto e da notificação extrajudicial enviada ao agravado, bem como o risco de danos graves à atividade empresarial da agravante. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e litisconsorte passivo necessário. 4. Em demandas declaratórias de inexistência de débito, a prova do fato negativo não pode ser exigida do autor, competindo ao pretenso credor demonstrar a origem do crédito. 5. A documentação apresentada (certidão de protesto e notificação extrajudicial) é suficiente, em cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade das alegações da agravante. 6. O perigo de dano é patente, pois a manutenção do protesto inviabiliza a plena atividade empresarial da agravante, restringindo o crédito e atingindo sua reputação no mercado. 7. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de ulterior revogação ou modificação (art. 296 do CPC), caso comprovada a legitimidade da dívida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido o agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. Em ação declaratória de inexistência de débito, a apresentação de documentos como certidão de protesto e notificação extrajudicial, aliada à ausência de comprovação da origem do crédito pelo suposto credor, autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela provisória de urgência. 2. O protesto indevido gera risco de lesão grave e de difícil reparação à pessoa jurídica, pela restrição de crédito e abalo à reputação, justificando a exclusão imediata do registro.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 300. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036782-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante OFTALMED – Instituto de Olhos de Feira de Santana S/C EIRELI e Agravado Wendel Wesley Sanches Oliviera, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator